Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008504-82.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pela diligente Contadoria Judicial no ID 57630014, a parte exequente manifesta sua concordância (ID 58025079), enquanto o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 58563560). O despacho de ID 60751552 indicou não haver mais pontos a serem dirimidos, entretanto, manteve-se silente quanto à determinação de expedição dos requisitórios. Tal omissão foi apontada pelo exequente na petição de ID 61341265, denominada embargos de declaração. Contudo, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, não é cabível recurso contra despachos. Ainda assim, verificado o erro material apontado, chamo o feito à ordem para determinar que sejam expedidas as competentes requisições de pagamento, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC, e art. 43, inc. VI, do Regimento Interno, conforme planilha apresentada pela Contadoria (ID 57630014) e as informações prestadas pelo exequente no ID 58025079. À Secretaria para proceder à retificação da classe processual do processo em epígrafe Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador